Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-10.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMRPA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PANDEMIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que promoveu a condenação das sociedades anônimas rés ao pagamento de indenização dos danos materiais suportados pelos demandantes em razão de suposto atraso na entrega do imóvel objeto de negócio jurídico de promessa de compra e venda.2. A hipótese debatida nos autos está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 3.1. É importante ressaltar que as informações veiculadas na publicidade respectiva vinculam os fornecedores e devem integrar o negócio jurídico que vier a ser celebrado, como expressamente dispõe a regra prevista no art. 30 do CDC.3. As demandadas alegam que o atraso na conclusão das obras ocorreu em virtude da escassez de mão-de-obra qualificada e de materiais, notadamente em razão da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, o que caracterizaria evento fortuito e, por isso, excluiria o dever de reparação dos prejuízos causados aos adquirentes. 3.1. No caso em exame, no entanto, essa circunstância não foi observada. Com efeito, a escassez de mão-de-obra e de materiais, ainda que decorrentes do contexto pandêmico, são situações inerentes à atividade exercida pela ré e não podem ser caracterizados como força maior ou caso fortuito.4. Diante do preceito estabelecido no art. 402, em composição com a regra prevista no art. 927, caput, ambos do Código Civil, apura-se, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de receber em razão do ato ilícito indenizatório (lucros cessantes). Esses danos abrangem apenas os prejuízos efetivamente demonstrados, nos termos do art. 403 do Código Civil, não se incluindo os eventuais futuros lucros não determináveis. 4.1. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, determinou que “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma".5. Recurso conhecido e desprovido.